Tribunal: TCU
Processo: 032.163/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 577/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.2 do Acórdão 6590/2017-TCU-Segunda Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 010.551/2017-4 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Sertânia/PE e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 032.163/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sertânia/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.